Tribunal: STF
Processo: Rcl 37598
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Inobservância do pedido de sustentação oral. Omissão configurada. Anulação de acórdão proferido no âmbito do agravo regimental. Garantia do contraditório e da ampla defesa. 3. Configuração dos excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o julgamento do agravo regimental.